Tribunal: STJ
Processo: 1127532-96.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2156932 - SP(2024/0253628-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CANDIDA ROSA SAISSE AUDI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
RECORRIDO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. ROL DA ANS. DIREITO AO
REEMBOLSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em apelação cível, cuja conclusão foi de parcial provimento.
2. A controvérsia envolve obrigação de fazer para cobertura pelo plano de saúde de
terapias prescritas para paciente com paraplegia incompleta, incluindo fisioterapia
neurológica pelo método
, fisioterapia
Activity Based Therapy Training
neuromotora em solo, fisioterapia neuromotora aquática, treinamento de
condicionamento físico especializado e exercícios para ganho de amplitude de
movimento, além de reembolso por suposta inexistência de prestadores
credenciados aptos.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e
fixou honorários em 10% do valor da causa, ressalvada a justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou em parte a sentença. Determinou a cobertura das
sessões de fisioterapia neuromotora em solo, mantendo a exclusão das demais
terapias e os ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão admitiu cláusulas
abusivas, em afronta aos arts. 47, 51, IV, e 54 do CDC, ao restringir terapias
necessárias; (ii) saber se o rol da ANS, à luz do
§§ 12 e 13, I, da
art. 10,
permite a cobertura obrigatória mediante prescrição médica e
Lei n. 9.656/1998,
comprovação de eficácia, inclusive de métodos não listados; e (iii) saber se há
direito ao reembolso integral, com fundamento no
VI, da
art. 12,
Lei n. 9.656/1998,
diante da alegada inexistência de prestadores credenciados aptos.
Documento eletrônico VDA56111538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae437aba-4a2c-4dc4-a4e5-ada77d023cb5

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido deve ser reformado quanto à negativa de cobertura da
hidroterapia, pois a jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade do
tratamento como modalidade de fisioterapia aquática.
7. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam a revisão da negativa de cobertura do
treinamento de condicionamento físico especializado e dos exercícios para ganho
de amplitude de movimento, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao método
,
Activity Based Therapy Training
pois rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação
de superioridade científica e de aprovação por órgãos
competentes demandaria reexame de provas.
9. O pedido de reembolso não foi analisado nas instâncias ordinárias, impondo-se
o retorno dos autos à Corte local para evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece o dever de cobertura da hidroterapia à luz do
da
art. 10
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a revisão das
Lei n. 9.656/1998.
conclusões do tribunal de origem acerca da negativa de cobertura de treinamento
de condicionamento físico e exercícios para ganho de amplitude de movimento e
do método
demanda o reexame do contrato e de
Activity Based Therapy Training
de provas. 3. O pedido de reembolso formulado em recurso especial deve ser
apreciado pela instância ordinária, sob pena de supressão de instância”.
CDC, arts. 47, 51, IV, e 54;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10, §§ 12 e 13, I, e 12, VI; CPC,
§ 2o.
art. 85,

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 2.125.696/SP,
em 3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae437aba-4a2c-4dc4-a4e5-ada77d023cb5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae437aba-4a2c-4dc4-a4e5-ada77d023cb5

RECURSO ESPECIAL No 2156932 - SP(2024/0253628-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CANDIDA ROSA SAISSE AUDI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
RECORRIDO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. ROL DA ANS. DIREITO AO
REEMBOLSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em apelação cível, cuja conclusão foi de parcial provimento.
2. A controvérsia envolve obrigação de fazer para cobertura pelo plano de saúde de
terapias prescritas para paciente com paraplegia incompleta, incluindo fisioterapia
neurológica pelo método
, fisioterapia
Activity Based Therapy Training
neuromotora em solo, fisioterapia neuromotora aquática, treinamento de
condicionamento físico especializado e exercícios para ganho de amplitude de
movimento, além de reembolso por suposta inexistência de prestadores
credenciados aptos.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e
fixou honorários em 10% do valor da causa, ressalvada a justiça gratuita.
4. A Corte de origem reformou em parte a sentença. Determinou a cobertura das
sessões de fisioterapia neuromotora em solo, mantendo a exclusão das demais
terapias e os ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão admitiu cláusulas
abusivas, em afronta aos arts. 47, 51, IV, e 54 do CDC, ao restringir terapias
necessárias; (ii) saber se o rol da ANS, à luz do
§§ 12 e 13, I, da
art. 10,
permite a cobertura obrigatória mediante prescrição médica e
Lei n. 9.656/1998,
comprovação de eficácia, inclusive de métodos não listados; e (iii) saber se há
direito ao reembolso integral, com fundamento no
VI, da
art. 12,
Lei n. 9.656/1998,
diante da alegada inexistência de prestadores credenciados aptos.
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido deve ser reformado quanto à negativa de cobertura da
hidroterapia, pois a jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade do
tratamento como modalidade de fisioterapia aquática.
7. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam a revisão da negativa de cobertura do
treinamento de condicionamento físico especializado e dos exercícios para ganho
de amplitude de movimento, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao método
,
Activity Based Therapy Training
pois rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação
de superioridade científica e de aprovação por órgãos
competentes demandaria reexame de provas.
9. O pedido de reembolso não foi analisado nas instâncias ordinárias, impondo-se
o retorno dos autos à Corte local para evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido.
Tese de julgamento: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece o dever de cobertura da hidroterapia à luz do
da
art. 10
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a revisão das
Lei n. 9.656/1998.
conclusões do tribunal de origem acerca da negativa de cobertura de treinamento
de condicionamento físico e exercícios para ganho de amplitude de movimento e
do método
demanda o reexame do contrato e de
Activity Based Therapy Training
de provas. 3. O pedido de reembolso formulado em recurso especial deve ser
apreciado pela instância ordinária, sob pena de supressão de instância”.
CDC, arts. 47, 51, IV, e 54;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10, §§ 12 e 13, I, e 12, VI; CPC,
§ 2o.
art. 85,

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 2.125.696/SP,
em 3/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CANDIDA ROSA SAISSE
AUDI com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de
obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 564):
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Parcial acolhimento. Autora diagnosticada
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

com paraplegia incompleta (AIS D) nível L1 por sequela de trauma raquimedular
por acidente de carro, desde 1993. Cobertura devida tão somente quanto às sessões
de fisioterapia motora em solo. Exercícios para ganho de amplitude do movimento e
treinamento de condicionamento físico especializado que são atividades atinentes a
educador físico, fugindo ao objeto do contrato de prestação de serviços de saúde.
Sessões de fisioterapia neuromotora aquática, que não encontra obrigatoriedade de
cobertura contratual. Fisioterapia neurológica pelo método Activity Based Therapy
Trainig, que ainda carece de evidência científica que lhe dê respaldo. Nota Técnica
NAJUS que não recomenda tal método. Sentença reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 47, 51, IV, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão recorrido teria admitido cláusulas abusivas que restringem cobertura de
terapias necessárias (hidroterapia, treinamento de condicionamento físico
especializado e exercícios para ganho de amplitude de movimento e a metodologia
aplicada –
), criando desvantagem exagerada para
Activity Based Therapy Training
o consumidor e contrariando a boa-fé;
b) 10, §§ 12 e 13, I, da
visto que o rol da ANS
Lei n. 9.656/1998,
constitui referência básica e, havendo prescrição médica e comprovação de
eficácia, a operadora deve autorizar a cobertura, inclusive para métodos não
listados; e
c) 12, VI, da
pois inexiste prestador de serviço
Lei n. 9.656/1998,
credenciado e apto ao atendimento e nos estritos termos da prescrição médica.
Requer o provimento do recurso para que se reforme integralmente o
acórdão recorrido, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se o preenchimento dos
pressupostos, o prequestionamento da matéria relativa ao rol da ANS e a indicação
expressa dos dispositivos federais suscitados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora, ora recorrente, pleiteou a cobertura pelo plano de saúde das terapias
prescritas por seu médico assistente em razão de paraplegia incompleta AIS D
nível L1 por sequela de trauma raquimedular, incluindo fisioterapia neurológica
pelo método
, fisioterapia neuromotora em solo,
Activity Based Therapy Training
fisioterapia neuromotora aquática, treinamento de condicionamento físico
especializado e exercícios para ganho de amplitude de movimento, bem como a
realização em rede particular e reembolso, diante da alegada inexistência de
prestadores credenciados aptos.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou a
liminar e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvando a
justiça gratuita.
A Corte estadual reformou em parte a sentença para determinar a
cobertura das sessões de fisioterapia neuromotora em solo, mantendo a exclusão
das demais terapias e os ônus de sucumbência.
I - Arts. 47, 51, IV, e 54 do CDC e 10, §§ 12 e 13, I, da
Lei n. 9.656/1998
Alega a parte recorrente que o acórdão recorrido, ao admitir a restrição
das terapias necessárias a seu tratamento (hidroterapia, treinamento de
condicionamento físico especializado e exercícios para ganho de amplitude de
movimento e a metodologia aplicada –
), não
Activity Based Therapy Training
observou que o rol da ANS constitui uma referência básica, que deverá ceder ante
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

a prescrição médica e a comprovação de eficácia do tratamento, não se podendo
admitir cláusulas abusivas que restringem cobertura de terapias prescritas e
criam desvantagem exagerada para o consumidor, contrariando a boa-fé.
Inicialmente, sobre a
, a Corte de origem negou a cobertura
hidroterapia
com base no contrato entabulado entre as partes e no rol da ANS. Observe-se (fl.
568):

Com relação às sessões de hidroterapia (Fisioterapia neuromotora aquática),
porém, necessário reconhecer a exclusão de cobertura, segundo o contrato
entabulado entre as partes e o rol da ANS. Neste sentido, o Parecer Técnico no
: “Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO
25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021
POSTURAL
GLOBAL
(RPG),
HIDROTERAPIA,
MUSICOTERAPIA,
ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS,
AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA e REFLEXOTERAPIA não se encontram
listados no Anexo I, da RN n.o
e, portanto, não possuem cobertura em
465/2021,
caráter obrigatório.”

Porém, em relação ao tratamento através de fisioterapia aquática,
registre-se que foi disciplinado pelo Coffito na especialidade "profissional de
fisioterapia aquática", com o escopo de utilizar a água e vários contextos e
ambientes para atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia e outras
técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução n.
); além disso, o
443/2014
Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos menciona a fisioterapia
aquática.
Logo, os planos de saúde têm o dever de cobertura, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
relatora
REsp n. 2.125.696/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
23/4/2025.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em desacordo com o
entendimento firmado por esta Corte, conclui-se pela violação do
da
art. 10
quanto ao dever de cobertura do tratamento com hidroterapia.
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

Em relação às sessões de treinamento de condicionamento físico
, o aresto
especializado e exercícios para ganho de amplitude de movimento
recorrido afastou o dever de cobertura ao fundamento de que extrapola o âmbito de
atuação do plano de saúde, além de não guardar pertinência com o contrato de
plano de assistência médico-hospitalar firmado entre as partes, porquanto se trata
de procedimento realizado por educadores físicos. Veja-se (fl. 568):

No mesmo sentido, embora não se negue que as sessões de treinamento de
condicionamento físico especializado e exercícios para ganho de amplitude de
movimento podem beneficiar a paciente, não se justifica tal custeio, haja vista que
extrapola o âmbito de atuação de plano de saúde e não guarda nenhuma pertinência
com o contrato de plano de assistência médico-hospitalar firmado entre as partes, já
que trata-se de procedimentos realizados por educadores físicos.

Conforme se verifica, o Tribunal de origem firmou seu entendimento
com base no ajuste firmado entre as partes. Revisar tais conclusões demandaria o
exame do contrato de plano de saúde, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 5 do STJ.
Além disso, rever as conclusões da Corte estadual para concluir, como
pretende a recorrente, que seu pleito se firma em prescrição médica confeccionada
por profissional competente para o exercício da medicina, "com especialidade na
área de Medicina Física e Reabilitação – na qual de fato, possui tanto prerrogativa,
propriedade e liberdade (atuando nos limites do Código de Ética Médica) para
determinar aquilo que entende como satisfatório, seguro e hábil frente ao quadro
clínico da recorrente" (fl. 588) , demandaria o reexame de provas, sendo caso de
–
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Finalmente, quanto à metodologia
, a
Activity Based Therapy Training
despeito de o Tribunal de origem reconhecer a necessidade do tratamento, adotou
o entendimento de que o rol da ANS, para ser afastado, exige os requisitos
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei de Planos de Saúde. Ressaltou, nesse
sentido, que a ampliação do rol depende da demonstração da eficácia do
tratamento, expressa aprovação do Conitec ou de outro órgão de renome
internacional, o que não se verificou nos autos.
Salientou também que a Nota Técnica Técnica
n.
Natjus/SP
1.042/2023
foi desfavorável à metodologia por falta de estudos com rigor metodológico que
sustentem sua superioridade em detrimento das formas convencionais de
reabilitação.
Veja-se trecho do acórdão recorrido (fls. 571-572):

Embora preveja a ampliação do rol da ANS, o tratamento, além de eficaz,
necessita expressa aprovação do Conitec ou outro órgão de renome internacional,
o que não ocorreu no caso dos autos.
Pelo contrário, a Nota Técnica
no
(fls.
), emitiu
Natjus/SP
1042/2023
429/433
parecer desfavorável, nos seguintes termos: “O paciente terá benefício clínico com
reabilitação feita em equipe multidisciplinar. Porém, não encontramos estudos com
alto rigor metodológico que sustentem a superioridade do método solicitado
(Activity Based Therapy Trainig) em detrimento das formas convencionais de
reabilitação. O método solicitado não está descrito no rol da ANS. Os dados atuais
da literatura não nos permitem afirmar a frequência e intensidade ideais das
.
terapias solicitadas”
Dessarte, cuidando-se de técnica que não demonstra superioridade científica
quanto às comumente empregadas, assim como da necessidade de que o tratamento
se dê mediante emprego de método específico (Activity Based Therapy Trainig),
está expressamente excluída do rol da ANS.
Em que pese a impugnação da autora quanto ao parecer NATJUS, não há nos
autos elementos que comprovem a superioridade científica do método, sendo certo
que se trata de argumentação frágil.
Assim, deve-se afastar a obrigatoriedade de cobertura do método Activity
Based Therapy Trainig.

Desse modo, para rever as conclusões do Tribunal
e reconhecer
a quo
que "não há ninguém mais apto que o médico que acompanha a recorrente há anos
para ponderar qual o melhor tratamento para a melhora do estado clínico do
mesmo. Tanto assim o é que o relatório médico de fls.
destacou a
319/321
Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

importância das terapias prescritas e seu início imediato, o qual foi reforçado em
recente relatório médico" (fl. 589), seria necessário apreciar cláusulas contratuais e
provas, sendo, novamente, caso de aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II - Art. 12, VI, da

Lei n. 9.656/1998
Defende a recorrente o direito ao reembolso integral das despesas
havidas com o tratamento na rede particular. Argumenta que inexiste prestador de
serviço credenciado e apto ao atendimento e nos estritos termos da prescrição
médica.
Referida questão foi objeto de insurgência na apelação, mas em razão do
desprovimento do recurso, não foi analisada pelo Tribunal
. Ou seja, a
a quo
questão ventilada não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, razão pela
qual não cabe ao STJ sobre ela se manifestar, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, devido ao provimento do recurso especial com relação ao
fornecimento de hidroterapia (fisioterapia motora aquática), os autos devem
retornar à Corte de origem para que analise o pleito relativo ao reembolso.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-
lhe provimento a fim de condenar a operadora do plano de saúde à cobertura
do tratamento com hidroterapia, devendo os autos retornar ao Tribunal de
origem para que analise a questão relativa ao reembolso.
Por consequência, em razão da necessidade de readequação da
sucumbência, determino que a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais observe os critérios do
§§ 2o, do CPC e seja realizada pelo
art. 85,
Juízo de origem, considerando a nova proporção de procedência e improcedência
dos pedidos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

Documento eletrônico VDA54959119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: d7d35e47-a411-4e08-8e2d-34907d1c1fa8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.156.932 / SP
Número Registro: 2024/0253628-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11275329620218260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CANDIDA ROSA SAISSE AUDI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
RECORRIDO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO AGUIRRE MENIN - SP101835
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:01
Código de Controle do Documento: 51cd58d8-159d-4e66-897d-5211264be9b6

Documento eletrônico VDA56084492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:01
Código de Controle do Documento: 51cd58d8-159d-4e66-897d-5211264be9b6